Tribunal: TJBA
Processo: 8084174-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8084174-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS AMORIM Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISTINGUISHING DO TEMA 416/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, carregador de aeronaves, após fratura em membro superior esquerdo decorrente de acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o laudo pericial e as sequelas alegadas; (ii) estabelecer se a existência de dor residual, sem limitação funcional comprovada, autoriza a concessão de auxílio-acidente; (iii) determinar se é aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp Repetitivo nº 1.109.591/SC. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão por mero inconformismo da parte. O acórdão embargado analisa expressamente o laudo pericial judicial, que conclui pela inexistência de incapacidade laboral, ainda que parcial, e pela ausência de sequelas funcionais permanentes aptas a reduzir a capacidade para a atividade habitual do autor. A simples alegação de dor, sensibilidade ou dormência residual, desacompanhada de comprovação objetiva de limitação funcional ou de maior esforço permanente, não caracteriza a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91. O laudo pericial mostra-se coerente e fundamentado, não havendo contradição entre o reconhecimento de dor subjetiva e a conclusão técnica pela ausência de repercussão funcional. A invocação do REsp nº 1.109.591/SC configura inovação recursal e, ainda que assim não fosse, revela-se inaplicável ao caso concreto, pois o precedente pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, circunstância não verificada nos autos. Inexiste dúvida razoável quanto ao quadro fático-probatório, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro misero. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084174-45.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANDERSON DOS SANTOS AMORIM e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONEHCER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 3/S